Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. NÃO OBSERVÂNCIA DE NORMAS DE SEGURANÇA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGÍTIMA. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA PRESERVADA.

1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.

2. A falha no rastreador do veículo caracteriza a não observância ao Plano de Gerenciamento de Riscos, diante da obrigatoriedade de seu funcionamento durante o transporte de mercadorias, de forma que a conduta da Apelante incide na cláusula limitativa do risco da seguradora e configura sua responsabilidade civil sobre o evento danoso.

3. Era obrigação da transportadora observar o pleno funcionamento do rastreador e acompanhar o transporte da mercadoria por meio do GPS em tempo hábil, de modo que a falha na prestação do serviço tem nexo causal não só com a quebra do Plano de Gerenciamento de Riscos, como também com a má-prestação do serviço de segurança no transporte de mercadorias.

4. Comprovado o ressarcimento acerca do respectivo prejuízo decorrente do furto da mercadoria ao Atacadão, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor da seguradora, conforme inteligência do art. 346, inciso III, do CC.

5. Recurso conhecido e não provido.